Tribunal: CARF
Processo: 10970.000496/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000496/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.472 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
TROPICAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM
RECURSO VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância. São excetuadas da referida preclusão
as matérias de ordem pública, as quais devem ser conhecidas.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO
APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses previstas no atos
normativos que regem o contencioso administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
RECEITAS INFORMADAS EM DIRF DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE
ESCRITURAÇÃO
E
TRIBUTAÇÃO.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
REFLEXOS.
As divergências entre as receitas escrituradas e oferecidas à tributação e
aquelas informadas pelas fontes pagadoras por meio de DIRF constituem
omissão de receitas e embasam a constituição do crédito tributário relativo ao
IRPJ e aos tributos reflexos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000496/2010-88
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.472 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000496/2010-88

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 09-44.570,
de 12 de junho de 2013, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora/MG, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado.
O presente processo se originou de Autos de Infração para exigência de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em relação aos períodos dos anos-calendários de 2006 e 2007 (fls.
4/50).
Conforme descrito no próprio corpo dos Autos de Infração, a autuada teria
omitido receitas conforme informações constantes de Declaração de Rendimentos Pagos e
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), as quais teriam sido corroboradas, por amostragem,
por meio de diligência junto às fontes pagadoras (“seguradoras”).
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls.
569/590, na qual sustentou:
(i)
a inexistência de omissão de receitas e que a autoridade fiscal apenas teria
alegado tal infração, sem, contudo, prová-la, efetivamente, por meio de
documentos hábeis;
(ii)
que a acusação fiscal estaria embasada em DIRFs apresentadas por
terceiros, sem que tenha sido provado que os valores, realmente, foram-lhe
repassados;
(iii)
a ausência de veracidade das informações constantes das referidas DIRFs e
que os valores, efetivamente, recebidos, no ano-calendário de 2006, são,
apenas, aqueles por ela declarados;
(iv)
que caberia à fiscalização realizar as diligência necessárias a fim de
verificar quem foram os reais beneficiários dos pagamentos informados
indevidamente nas DIRFs;
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.472 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000496/2010-88

(v)
que seria impossível a realização de prova negativa, ou seja, de que não
recebeu os valores informados nas DIRFs;
(vi)
que o lançamento se baseou em mera presunção, devendo ser cancelado;
(vii)
subsidiariamente, que na hipótese de não haver o cancelamento integral da
exigência, deveria haver a retificação dos lançamentos referentes à Cofins
e à Contribuição ao PIS, na medida em que teria havido a inclusão no
faturamento do valor devido a título de ICMS, o que seria inconstitucional,
por afronta aos art. 145,§1o, e 195 da Constituição Federal, e distorceria o
conceito constitucional de faturamento;
(viii) que o ICMS, por ser tributo indireto, não compõe a sua receita, já que atua
como mera arrecadadora do valores aos cofres públicos;
(ix)
que, no julgamento do Recurso Especial no 240.785-2, pelo Supremo
Tribunal Federal, já haveria maioria pelo reconhecimento da
impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo das referidas
contribuições.
Na decisão de primeira instância, registrou-se, inicialmente, a impossibilidade de
discussão acerca da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da Cofins e da
Contribuição ao PIS, uma vez que seria matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Quanto ao mérito, reputou-se legal o lançamento realizado com base em
declaração prestada à Administração Tributária por terceiros. Ainda mais, quando tais
informações foram objeto de checagem parcial junto às fontes pagadoras, e quando as
constatações foram submetidas previamente ao contribuinte, que sobre elas não se pronunciou.
Destacou-se, por fim, o valor probante das informações constantes em DIRFs,
afastando a alegação de mera presunção.
A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITA. FALTA DE DECLARAÇÃO DE RECEITA DE
COMISSÕES.
Não havendo prova em contrário trazida pela contribuinte, correto é o lançamento do
imposto em razão de rendimentos omitidos apurados através de informações da DIRF.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Lavrado o Auto principal, devem também ser lavrados os Autos reflexos, nos termos do
art. 142, parágrafo único do CTN (Lei no 5.172, de 1966),
devendo estes seguir a mesma orientação decisória daquele do qual decorrem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.472 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000496/2010-88

INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 634/658,
no qual são repetidas, basicamente, as alegações trazidas na Impugnação. A única distinção é que
se volta contra a inclusão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) nas bases de
cálculo da Cofins e da Contribuição ao PIS, em lugar de se referir ao ICMS, como efetuado na
peça de defesa inicial.
O processo foi, originalmente, distribuído por sorteio ao Conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca, sendo que, em decorrência da sua designação para a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, houve a redistribuição dos autos, também por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 29 de agosto de 2013 (fl. 632), e apresentou o seu Recurso, em 27 de setembro do mesmo
ano (fl. 634), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 591.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Ocorre que, como relatado, a Recorrente traz no Recurso Voluntário alegações
referentes à suposta inconstitucionalidade da inclusão do ISS nas bases de cálculo da Cofins e da
Contribuição ao PIS, sem que tal matéria tenha sido abordada na Impugnação.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos
os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e
provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.472 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000496/2010-88

questionada por ocasião da impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC).
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
No caso dos autos, a suposta inconstitucionalidade se enquadra nesta última
exceção.
Neste tema, cabe lembrar o teor da Súmula CARF no 2, segundo o qual “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
O referido enunciado deve ser interpretado em conjunto com as disposições
constantes do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.472 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000496/2010-88

c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
E, ainda, com o art. 62 do RI/CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Como se observa, ao contrário, inclusive do que já sustentou este Relator, os
dispositivos normativos não impõem aos julgadores administrativos o não conhecimento de
qualquer alegação de inconstitucionalidade apresentada pelos contribuintes nos seus recursos.
As alegações devem ser apreciadas, para que se examine se já existe alguma
decisão ou ato dentre os acima relacionados que reconheça a inconstitucionalidade da norma
atacada (hipótese em que o entendimento neles exposto deve ser aplicado). O que se veda ao
julgador administrativo é, na ausência de qualquer dos referidos atos, reconhecer a referida
inconstitucionalidade ou deixar de aplicar o ato normativo sob tal fundamento.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.472 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000496/2010-88

2 DA OMISSÃO DE RECEITAS
Em relação à infração de omissão de receitas, a Recorrente se limita a afirmar que
a autoridade fiscal não teria comprovado as suas alegações por meio de documentos hábeis, e
que a utilização das informações prestadas em DIRFs por terceiros implicaria em mera
presunção. Chega a negar o auferimento das receitas informadas pelas fontes pagadoras.
O exame dos autos, contudo, revela que todas as receitas consideradas pela
autoridade fiscal estão amparadas em informações prestadas pelas fontes pagadoras, por meio de
DIRFs, ou seja, de obrigação acessória prevista na legislação, que constitui, até prova em
contrário, documento que atesta os pagamentos efetuados à Recorrente. Inexiste, portanto,
qualquer presunção ou suposição, como alegado.
Além disso, diante das divergências de informações constatadas entre as receitas
oferecidas à tributação pela Recorrente nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) e os montantes informados por terceiros, por meio de DIRF, a autoridade
fiscal elaborou demonstrativo e intimou a Recorrente, em duas oportunidades, a apresentar
justificativas (fls. 55/57 e 59/61).
Não houve qualquer resposta por parte da Recorrente.
Como bem apontado na decisão recorrida, embora as informações prestadas por
terceiros nas DIRFs já fossem elementos de prova suficientes para embasar a autuação, já que
não foram contrapostas pela Recorrente, o responsável pelo procedimento fiscal, em cautela
adicional, promoveu a intimação de elevado percentual das fontes pagadoras (36% e 46% das
receitas auferidas, em 2006 e 2007, respectivamente), que apresentaram elementos adicionais de
prova que corroboraram as informações contidas nas DIRFs.
Assim, não faz qualquer sentido a alegação da Recorrente de que as informações
contidas nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras que não teriam sido intimadas e/ou que
não apresentaram comprovantes adicionais não poderiam ser utilizadas no lançamento fiscal.
Cabia a Recorrente, caso não reconhecesse o auferimento das receitas informadas,
apontar, explícita e comprovadamente, as divergências. E não se trata, como alega a Recorrente
da exigência de prova negativa ou de “prova diabólica” (ou seja, impossível de ser produzida).
Bastava à Recorrente apontar dos valores informados pela fontes pagadoras quais aqueles
efetivamente auferidos e quais os que não teriam sido recebidos. Apresentando, ademais, os
extratos de todas as suas contas bancárias, de modo a comprovar a ausência do recebimento dos
valores em questão. Tal conduta permitiria, inclusive, à autoridade fiscal confrontar as fontes
pagadoras, para que provas adicionais dos alegados pagamentos fossem produzidas.
É inadmissível, porém, a conduta de não apresentar qualquer esclarecimento à
autoridade fiscal, ao longo do procedimento de fiscalização, e, ao final, limitar-se a uma negativa
genérica desacompanhada de provas.
Na ausência de qualquer elemento de prova em sentido contrário, devem ser
acatadas como verídicas todas as informações de receitas e retenções constantes das DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras, de modo que comprovada a omissão de receitas por parte
do sujeito passivo e a procedência do lançamento.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.472 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000496/2010-88

3 DA INCLUSÃO DO ISS NAS BASES DE CÁLCULO
Em argumento subsidiário, a Recorrente suscita a necessidade de exclusão do ISS
da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins. Alega suposta inconstitucionalidade da
referida incidência, com malferimento ao conceito de faturamento.
A matéria em questão está sendo debatida pelo Supremo Tribunal Federal, no
âmbito do Recurso Extraordinário no 592.616/RS, sem que exista, até o momento, decisão
definitiva.
Neste sentido, fica patente que não se está diante de alguma das situações
excepcionadas no art. 26-A, §6o, do Decreto no 70.235, de 1972, e no art. 62, §1o, do RI/CARF,
de modo que é impossível a esta Turma Julgadora afastar a aplicação da legislação.
A par disso, como já destacado, na ausência de algum dos referidos atos, é
impossível se efetuar no julgamento administrativo o controle de constitucionalidade, dada a
total ausência de competência, conforme reconhecido na, já transcrita, Súmula CARF no 2.
A Recorrente suscita como fundamento para a sua alegação o entendimento
adotado no julgamento do Recurso Extraordinário no 240.785/MG, no qual foi discutida a
incidência da Cofins sobre o ICMS, e, ainda, voto proferido no julgamento do Recurso
Extraordinário no 150.755/PE. Obviamente, em nada se altera a situação acima posta, da
impossibilidade de se afastar a norma em plena vigência.
Finalmente, cabe se destacar que, ainda que houvesse, no caso sob apreciação,
algum ato que permitisse a exclusão do ISS da base de cálculo da referidas contribuições, a
Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova relativa a eventuais montantes
pagos a título de ISS.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 672
DF CARF MF
Original